Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714488-53.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Afirma a existência de omissão na decisão que admitiu o recurso especial, pois não reconheceu a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ como óbice absoluto ao recurso, já que este exige reexame de matéria fático-probatória (localização do imóvel, reconhecimento administrativo, repercussão ambiental e honorários). Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028